Tribunal: CARF
Processo: 11080.733009/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733009/2011-35
ACÓRDÃO
1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZEPPELIN PRODUÇÕES DE CINEMA E TELEVISÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Regularidade do Mandado de Procedimento Fiscal e da capitulação legal
dos autos de infração. Inexistência de violação a princípios administrativos
ou de prejuízo à defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
PRODUÇÃO DE FILMES PUBLICITÁRIOS. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE
CUSTOS. RECEITA PRÓPRIA.
Valores recebidos sob a denominação “Liquidação Antecipada de Custos de
Produção”, quando decorrentes de contratos de preço global para
execução de filmes publicitários, configuram receita própria da produtora,
e não reembolso de terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1520-1546) interposto por Zeppelin Produções
de Cinema e Televisão Ltda. contra a decisão proferida pela 7a Turma da DRJ/Ribeirão Preto
(Acórdão no 14-87.860, sessão de 31/08/2018 – e-fls. 1493-1509), que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao 4o
trimestre de 2006, formalizados em autos de infração distintos.
Segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 1383–1398), a ação fiscal constatou que a
contribuinte, atuante no ramo de produção de filmes publicitários, teria omitido receitas ao
registrar e emitir notas fiscais sob o título de “Liquidação Antecipada de Custos de Produção”, que
não foram contabilizadas nem declaradas como receita, o qual foi resumida da seguinte forma na
capa do relatório fiscal:

A fiscalização apurou que:

as notas denominadas “Liquidação Antecipada de Custos” foram emitidas para agências de
publicidade e clientes diretos (como Fiat, Azaléia, Pepsi, Ambev etc.);

tais valores representavam remuneração total pelos serviços de produção de filmes
publicitários, e não simples reembolso de despesas;

não houve comprovação documental de que se tratassem de valores de terceiros,
tampouco segregação de custos no livro razão;

a empresa não apresentou contratos ou planilhas detalhadas de repasse que
demonstrassem a natureza de reembolso;
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
3

as “Liquidações Antecipadas” foram tratadas pela fiscalização como receitas próprias não
declaradas, sujeitas à tributação integral do IRPJ e CSLL com base no lucro presumido
(32%), e à incidência de PIS (0,65%) e COFINS (3%).
Com base nesses elementos, foi lavrado auto de infração com exigência de tributos
e multa de ofício de 75%, totalizando R$ 1.350.647,94.
A DRJ (e-fls. 1493-1509) manteve o lançamento em todos os seus termos, julgando
improcedente a impugnação apresentada. Em suas razões de decidir, consignou que as
“Liquidações Antecipadas de Custos” representaram receita própria da produtora, e não simples
reembolso de terceiros. Houve o entendimento de que a empresa não comprovou
documentalmente o repasse dos valores a fornecedores ou a clientes e que a natureza da
atividade da Zeppelin é de produção de filmes publicitários sob contrato global, o que atrai a
tributação sobre a receita total. Em relação às formalidades, concluiu que a fiscalização observou
o devido processo legal e a motivação exigida pelo art. 142 do CTN; e que não houve nulidade no
procedimento, mesmo com a prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
No recurso voluntário (e-fls. 1520-1546), a contribuinte renova suas alegações de
nulidade e mérito, sustentando em síntese:
(i) nulidade do lançamento:

inobservância dos princípios que regem a administração pública (legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência)

MPF vencido: inobservância do art. 7o, § 2o do Decreto no 70235/72 e art. 11 e
12 da Portaria RFB no 11.371/2007

O Auto de Infração da COFINS não conteria correta capitulação legal.
(ii) no mérito:

Improcedência total do lançamento: (a) os valores das “Liquidações Antecipadas
de Custos” seriam reembolsos de despesas de terceiros, sem natureza de
receita; (b) a empresa atuaria como produtora executiva, intermediando
pagamentos a fornecedores, e não auferindo receitas próprias; (c) as despesas
corresponderiam a custos repassados integralmente aos contratantes, de modo
que não haveria acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN); (d) sustenta que as
operações devem ser analisadas à luz da Lei no 4.680/1965 e do Decreto no
57.690/1966, que disciplinam os serviços de publicidade e propaganda, e cita
precedente do antigo 1o Conselho de Contribuintes (“Nossa Casa Assessoria em
Marketing”) para defender a exclusão dos reembolsos da base tributável.

Subsidiariamente, afirma que é improcedente o lançamento de PIS/Cofins de
dezembro de 2006, pois os valores referentes às notas de liquidação antecipada
de custos não são faturamento passível da incidência da COFINS e da
contribuição ao PIS, nos termos das LC no 7/70 e 70/91.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 26 e 27/11/2018 (e-fls. 289-290, 291-292, 293-294) e o Recurso
Voluntário foi protocolado em 07/12/2018 (e-fls. 295 e 744). Logo, está devidamente cumprida a
exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Preliminares
II.a – Da alegada inobservância dos princípios da administração pública
A contribuinte sustenta que o lançamento estaria eivado de nulidade por violar
princípios que regem a atuação administrativa — notadamente os da legalidade, moralidade,
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.
A alegação, contudo, é genérica e destituída de fundamento concreto.
O lançamento tributário é ato vinculado e declaratório, cuja validade se restringe à
verificação de conformidade com os elementos previstos no art. 142 do CTN: ocorrência do fato
gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante devido, identificação do sujeito
passivo e proposição da penalidade cabível. Cumpridos esses requisitos, não cabe falar em
violação aos princípios da legalidade ou moralidade, pois a autoridade fiscal não dispõe de
discricionariedade para deixar de constituir o crédito tributário quando presentes os pressupostos
legais.
A legalidade foi rigorosamente observada:

o procedimento fiscal foi instaurado mediante Mandado de Procedimento Fiscal
regularmente expedido;

a contribuinte foi formalmente cientificada;

houve lavratura de Relatório Fiscal minucioso, descrevendo os fatos e fundamentos
jurídicos;

e o lançamento foi efetivado com base em documentos da própria empresa (notas fiscais e
livros contábeis).
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
5
Quanto à razoabilidade e proporcionalidade, cumpre registrar que a atuação fiscal
limitou-se à recomposição da base tributável omitida, aplicando as alíquotas e multas
estritamente previstas em lei. Não há, portanto, excesso de poder nem descompasso entre o fato
e
a
sanção.
O simples descontentamento do sujeito passivo com o resultado da autuação não caracteriza
violação a princípios administrativos.
Por fim, o princípio da eficiência não se confunde com a obrigação de decidir
conforme o interesse do contribuinte. Ele impõe à Administração o dever de atuar de modo
diligente e motivado, o que se verifica amplamente no caso concreto: o Relatório Fiscal e o Termo
de Encerramento descrevem os fatos, os documentos examinados, as irregularidades detectadas e
os dispositivos infringidos, permitindo o exercício pleno do contraditório.
Dessa forma, não há qualquer demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou
vício de forma. O procedimento atendeu integralmente ao devido processo legal, razão pela qual
rejeito a alegação de violação aos princípios da administração pública.

II.b – Da alegação de “MPF vencido” – suposta inobservância do art. 7o, §2o do
Decreto no 70.235/72 e dos arts. 11 e 12 da Portaria RFB no 11.371/2007
A recorrente afirma que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) teria expirado
antes da conclusão da fiscalização, e que as prorrogações não observaram as normas vigentes, o
que tornaria nulos todos os atos posteriores.
Não procede.
O art. 7o, §2o do Decreto no 70.235/72 estabelece que o prazo para conclusão do
procedimento fiscal pode ser prorrogado mediante ato formal e motivado da autoridade
competente, hipótese que se verificou nos autos. O Relatório Fiscal e o Acórdão da DRJ registram
que as prorrogações foram regularmente lançadas no sistema e acompanhadas de justificativa,
notadamente a complexidade dos trabalhos e a necessidade de apuração de tributos reflexos. A
Portaria RFB no 11.371/2007, em seu art. 12, disciplina que o Auditor-Fiscal pode prorrogar o MPF
tantas as vezes quanto forem necessárias.
A leitura desses dispositivos, em conjunto com o a Súmula CARF no 171,
demonstram que qualquer irregularidade com o MPF não tem o condão de anular o lançamento
fiscal realizado:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
6
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.

Ademais, o vício alegado — ainda que existisse — seria meramente procedimental,
e não implicaria nulidade do lançamento, pois não houve prejuízo ao exercício da ampla defesa.
A recorrente foi regularmente intimada, apresentou documentos durante a ação fiscal e teve
amplo acesso aos autos, o que evidencia o respeito ao contraditório. O art. 59 do Decreto no
70.235/72 é claro: apenas os atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição de
defesa ensejam nulidade. As prorrogações, por sua natureza, não se enquadram nessas hipóteses,
constituindo atos de administração interna.
Assim, ausente demonstração de irregularidade formal ou de prejuízo concreto, não
há nulidade a reconhecer.

II.c – Da alegação de nulidade do Auto de Infração da COFINS – suposta ausência
de capitulação legal
A contribuinte argumenta que o Auto de Infração referente à COFINS não teria
indicado de forma adequada o dispositivo legal infringido, o que violaria o art. 10, inciso II, do
Decreto no 70.235/72.
Também não procede.
A leitura do Auto de Infração revela que ele contém:

descrição pormenorizada dos fatos apurados (valores omitidos e origem das notas fiscais);

cálculo detalhado do crédito tributário;

e indicação expressa dos dispositivos legais aplicáveis, notadamente o art. 3o da Lei no
9.718/1998, que define a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS como a
totalidade das receitas auferidas.
Senão vejamos como constou no Auto de Infração (e-fls. 1372):
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
7

E no Relatório Fiscal (e-fls. 1396):

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
8
O requisito de capitulação legal tem por finalidade permitir ao sujeito passivo
identificar a norma infringida e exercer sua defesa — o que foi plenamente possível.
A recorrente apresentou impugnação e recurso sobre o mérito da incidência das contribuições, o
que evidencia que compreendeu perfeitamente o fundamento jurídico da autuação.
Ademais, eventuais falhas formais de redação, sem prejuízo à defesa, são tratadas
pelo art. 60 do Decreto no 70.235/72 como meras irregularidades sanáveis, que não geram
nulidade do lançamento. O Auto de Infração da COFINS, assim, atende a todos os requisitos legais
de validade: foi lavrado por autoridade competente, descreveu o fato gerador, determinou a base
de cálculo e indicou o dispositivo infringido.
Não há nulidade a ser declarada, portanto.

III – Mérito
III.a – Da alegação de improcedência total do lançamento
Conforme descrito no Auto de Infração e reiterado no Relatório Fiscal (fls. 1383–
1398), a infração apurada refere-se à receita escriturada, porém não declarada. A autoridade fiscal
constatou que a contribuinte emitiu notas fiscais denominadas “Liquidação Antecipada de Custos
de Produção”, registradas em contas de passivo (“Produções em Andamento – Adto e Custeio”) e
não incluídas na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Em síntese, o lançamento teve por
objeto a tributação dessas receitas, apuradas a partir de documentos fiscais e contábeis da própria
contribuinte.
No recurso voluntário (fls. 1520 e ss), a recorrente apresenta as seguintes teses de
mérito:
i.
Que os valores faturados como “Liquidação Antecipada de Custos” não
constituem receitas próprias, mas reembolsos de despesas realizadas em nome
de terceiros (agências de publicidade e anunciantes), razão pela qual não
estariam sujeitos à incidência do IRPJ e da CSLL;
ii.
Subsidiariamente, que, caso se entenda pela incidência dos tributos sobre tais
valores, deveriam ser dedutíveis as despesas correspondentes, a título de
custos necessários à execução das obras audiovisuais, nos termos da legislação
do imposto de renda.
Assim, o debate jurídico trazido no recurso envolve duas qualificações possíveis:

de um lado, a não incidência do IRPJ/CSLL por inexistência de receita própria;

de outro, a dedutibilidade de despesas, caso se reconheça a tributação das receitas.
Para melhor compreensão do que foi apurado pela Fiscalização, reproduzo abaixo
trecho do Relatório Fiscal que explica a atividade da recorrente e o que está refletido em sua
contabilidade (e-fls. 1387-1388):
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
9

(...)

(...)
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
10

A tese de “não incidência” parte da premissa de que os valores faturados não
representariam receita própria, mas valores de terceiros recebidos em caráter transitório, sujeitos
a posterior repasse. Todavia, a fiscalização demonstrou que:

as notas fiscais foram emitidas em nome da própria Zeppelin, e não em nome dos
contratantes;

os contratos firmados com agências e anunciantes (Instrumentos Particulares de Produção
de Obras Audiovisuais Publicitárias) previam preço global para a entrega do filme
publicitário, sem cláusula de reembolso ou de prestação de contas;

as despesas alegadas como reembolsáveis (transporte, hospedagem, alimentação, locação
de equipamentos) foram contratadas e pagas pela própria empresa, com notas fiscais em
seu nome;

e não houve comprovação contábil de repasse integral dos valores a terceiros, tampouco
lançamento em contas transitórias.
Vejamos mais um trecho do relatório fiscal (e-fls. 1389):
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
11

Logo, a ausência de prova do repasse afasta a alegação de que os valores não
integrariam o resultado da empresa. Importante consignar que constam no processo da fl. 2 a
1357 os documentos que foram apresentados pela contribuinte no curso da ação fiscal. Porém,
tanto na sua Impugnação, quanto no seu Recurso Voluntário, os elementos de prova constante
nos autos não são usados na tese de defesa da contribuinte. A forma escolhida de defesa é
objetiva, focada na tese, porém, na visão desta Conselheira, o que mais importava no presente
caso é a prova de que o caso em concreto se encaixa na hipótese fática.
Dado a esse contexto de não utilização dos elementos probatórios nos autos, não
há como deixar de inferir o fato de que a emissão das notas pela recorrente e o correspondente
direito creditício perante o contratante configuram disponibilidade jurídica de renda,
caracterizando o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social. Logo, entendo que os
valores contidos nas notas fiscais denominadas “Liquidação Antecipada de Custos de Produção”
são sim objeto de incidência do IRPJ e da CSLL por constituírem receita da recorrente.
De modo subsidiário, importa analisar as razões da recorrente sob o prisma da
dedutibilidade das despesas de produção correspondentes às receitas lançadas.
Segundo sua tese, a legislação específica autorizaria a dedutibilidade das despesas.
Reproduzo abaixo os arts. 53 e 54 da Lei 7.450/85, art. 54 da Lei no 4.506/64 reproduzido também
no art. 366 do RIR/99:
Lei 7.450/85
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
12
(Vide Lei no 9.064 de 1995) (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025) Produção
de efeitos Vigência encerrada
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;
Il - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo
as importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão,
jornais e revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária
responsabilidade solidária pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Art 54 - As despesas de propaganda são dedutíveis nas condições estabelecidas
pela Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, segundo o regime de
competência.

Lei no 4.506/64
Art. 54. Sòmente serão admitidas como despesas de propaganda, desde que
diretamente relacionadas com a atividade explorada pela emprêsa:
I - Os rendimentos de traballho assalariado, autônomo ou profissional, e a
aquisição de direitos autorais de obra artística;
II - As importâncias pagas a emprêsas jornalísticas, correspondentes a
anúncios ou publicações;
III - As importâncias pagas a emprêsas de radiodifusão ou televisão,
correspondentes a anúncios, horas locadas, ou programas;
IV - As despesas pagas a quaisquer emprêsas, inclusive de propaganda,
desde que sejam registradas como contribuintes do impôsto de renda e
mantenham escrituração regular;
V - O valor das amostras, tributáveis ou não pelo Impôsto de Consumo,
distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos, e por
outras emprêsas que utilizem êsse sistema de promoção de venda de seus
produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada nos livros de
escrituração da emprêsa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das
correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano não ultrapasse os
Iimites estabelecidos pela Divisão do Impôsto de Renda, até o máximo de 5%
(cinco por cento) da receita bruta obtida na venda dos produtos, tendo em vista a
natureza do negócio.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
13
Parágrafo único. Poderá ser admitido, a critério da Divisão do Impôsto de
Renda, que as despesas de que trata o item V ultrapassem, excepcionalmente, os
limites previstos na letra c, nos casos de planos especiais de divulgação
destinados a produzir efeito além de um exercício, devendo a importância
excedente daqueles limites ser amortizada no prazo mínimo de 3 (três) anos, a
partir do ano seguinte da realização das despesas.

RIR/99:
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso
VIII:
I - os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional,
pagos ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos autorais de obra
artística;
II - as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas, correspondentes
a anúncios ou publicações;
III - as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou
televisão, correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;
IV - as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de
propaganda;
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou
farmacêuticos e por outras empresas que utilizem esse sistema de promoção de
venda de seus produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros de escrituração da
empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das
correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não ultrapasse os
limites estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a
natureza do negócio, até o máximo de cinco por cento da receita obtida na venda
dos produtos.
§ 1o Poderá ser admitido, a critério da Secretaria da Receita Federal, que as
despesas de que trata o inciso V ultrapassem, excepcionalmente, os limites
previstos na alínea "c", nos casos de planos especiais de divulgação destinados a
produzir efeito além de um ano-calendário, devendo a importância excedente
daqueles limites ser amortizada no prazo mínimo de três anos, a partir do ano-
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
14
calendário seguinte ao da realização das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 54,
parágrafo único).
§ 2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas,
somente serão admitidas como despesa operacional quando a empresa
beneficiada for registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver
escrituração regular.
§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas
destacadamente em conta própria.

O debate acerca do conceito de “despesa necessária” constante na legislação
supracitada é amplamente conhecida por esse Conselho. Ocorre que, independentemente de
discussões sobre nuances desse conceito, é importante esclarecer que também neste ponto, mais
uma vez, os elementos de prova que estão no processo não foram usados na tese de defesa, o que
inviabiliza a avaliação da verdade quanto à possibilidade de se considerar a dedutibilidade das
despesas à luz dos dispositivos da legislação específica acima colacionada.
Nos autos, a Recorrente limitou-se a alegar genericamente que as despesas de
produção corresponderiam a custos pagos a fornecedores e prestadores de serviços contratados
para a execução dos filmes publicitários. Entretanto, o Relatório Fiscal (fls. 1383–1398) evidencia
que:

As notas fiscais apresentadas referem-se a gastos genéricos de produção, tais como
transporte, alimentação, hospedagem, locação de equipamentos e serviços técnicos, sem
vinculação específica aos contratos ou projetos que originaram as “Liquidações
Antecipadas de Custos de Produção”;

Os documentos não demonstram a correlação direta entre o gasto e a receita reconhecida;

Não há razão contábil, livros-diário ou razão analítico que comprovem o registro das
despesas no mesmo período de apuração das receitas;

E as notas e recibos foram emitidos em nome da própria Zeppelin, e não em nome de
clientes ou contratantes, o que evidencia a natureza de custo operacional próprio, e não de
despesa de terceiros a ser reembolsada.
A fiscalização, portanto, constatou que a documentação apresentada não atende
aos requisitos de comprovação da efetividade e competência das despesas. A fiscalização também
observou que, em diversos casos, as “liquidações” se referiam a produções para clientes de
grande porte — como FIAT, Azaléia, Ambev, Pepsi e Gerdau —, cujos contratos previam valores
fixos e globais para a execução do filme, sem cláusulas de prestação de contas ou restituição de
valores. Essa característica reforça que a empresa não atuava por conta e ordem de terceiros, mas
prestava serviço próprio, com autonomia técnica, econômica e financeira. Ainda, os pagamentos
efetuados a fornecedores eram realizados por meio de contas bancárias da própria Zeppelin, e as
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
15
notas fiscais de tais prestadores eram emitidas em nome da empresa, o que demonstra que os
gastos foram incorridos em seu próprio nome, compondo seus custos operacionais.
A alegação de que a empresa seria mera intermediária ignora esse conjunto de
evidências documentais. Não há qualquer contrato ou documento que comprove a existência de
mandato, procuração ou cláusula de representação em favor dos contratantes.
Tampouco há demonstração de que os valores recebidos tenham sido repassados integralmente
aos fornecedores, como exigiria o reconhecimento de trânsito financeiro de terceiros.
O ônus de comprovar as despesas dedutíveis é inteiramente do contribuinte, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. A mera existência de custos inerentes à atividade,
desacompanhada de documentação idônea, não autoriza sua dedução.
Assim, a ausência de documentação específica e contemporânea à ocorrência das
receitas impede o reconhecimento das despesas como dedutíveis.
O contribuinte poderia ter apresentado planilhas de rateio, notas fiscais de fornecedores
vinculadas aos contratos de filmagem, relatórios de custos de produção e registros contábeis por
centro de custo — mas não o fez. Sem esses elementos, a Administração Tributária não pode
aferir a efetividade nem a correlação das despesas, sob pena de violação ao princípio da
legalidade estrita em matéria tributária.

III.b – Da alegação de improcedência do lançamento de PIS e COFINS de dezembro
de 2006
A recorrente sustenta, subsidiariamente, que os valores referentes às notas de
“Liquidação Antecipada de Custos” não configuram faturamento, de modo que não deveriam
sofrer incidência de PIS e COFINS. Alega a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal
na repercussão geral RE 346.084.
No presente caso, impõe-se a aplicação a aplicação do STF em razão de norma
regimental deste Conselho (art. 99 e 100 do RICARF/23). Naquele julgamento, o Supremo decidiu
que o alargamento da base de cálculo de PIS/Cofins promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 seria inconstitucional. Segundo as razões de decidir, o faturamento seria sinônimo dos
valores auferidos em razão da venda de bens e/ou serviços. Nesse compasso, outra receitas, assim
como receita financeira, não se enquadrariam neste conceito.
Ocorre que a aplicação desse precedente ao caso em concreto torna-se sem efeito.
Isso porque, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que os valores auferidos por meio da
emissão das notas de “Liquidações Antecipadas de Custos” constituem efetivos reembolsos, e que
não seriam verdadeiramente valores referentes à prestação de serviços, ainda que seus contratos
tenham natureza “global”.
Portanto, os lançamentos de PIS e COFINS relativos a dezembro de 2006 foram
corretamente efetuados, e não há fundamento para exclusão dos valores da base de cálculo.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.077 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733009/2011-35
16

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguidas e,
no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1566
DF CARF MF
Original